Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-50.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700509-50.2021.8.07.0011 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARCILENE RODRIGUES BAGANHA BENTO, JULIA HADASSA BAGANHA BENTO, G. B. B., I. B. B., JULIANA BAGANHA BENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta em face de ESPOLIO DE PAULO JOSE CARDOSO BENTO, representado por MARCILENE RODRIGUES BAGANHA BENTO, JULIA HADASSA BAGANHA BENTO, JULIANA BAGANHA BENTO, G. B. B. e I. B. B., em razão da intempestividade recursal (ID 52423242). Em suas razões (ID 53742679), sustenta o agravante: 1) a intimação eletrônica ocorreu anteriormente à publicação no Diário de Justiça Eletrônico; 2) deve prevalecer o ato que ocorrer primeiro; 3) a agravante está cadastrada como parceira eletrônica, nos termos da Portaria GC 160 do TJDFT; e 4) o cadastramento como parceira gera segurança jurídica de que o prazo processual será contado a partir da intimação eletrônica. Requer o afastamento da decisão que não conheceu da apelação pela intempestividade e que seja reconhecido, nos casos de duplicidade de intimações válidas, a prevalência da intimação no Portal Eletrônico em detrimento do Diário de Justiça. Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT). Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para se manifestarem sobre o recurso, no prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator